Tribunal: TJBA
Processo: 8061054-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061054-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EUNICE PEREIRA DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA INCLUÍDO SEM CONSENTIMENTO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por EUNICE PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. A agravante adquiriu bem financiado e verificou a inclusão de seguro de garantia estendida sem seu consentimento, contratada junto à Zurich MinasBrasil Seguros S/A. Pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender a cobrança do seguro, sob alegação de prática abusiva e venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Decisão atribuindo efeito suspensivo ao agravo. Ausência de contrarrazões por parte da agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inclusão do seguro de garantia estendida sem consentimento expresso da consumidora e a existência de prática abusiva de venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 6º, III, o direito do consumidor à informação clara e adequada sobre produtos e serviços, o que parece ter sido violado na hipótese dos autos. O artigo 39, I, do CDC, veda expressamente a prática de venda casada, consistente na condição imposta ao consumidor de contratar um serviço para adquirir outro. A inclusão de seguro sem anuência expressa do consumidor é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como prática abusiva. O perigo de dano resta caracterizado pela possibilidade de comprometimento financeiro da consumidora, em razão da continuidade da cobrança indevida. Precedente jurisprudencial correlato: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - PRÁTICA ABUSIVA - VENDA CASADA - DANOS MORAIS. TJ-MG - Apelação Cível: 50033259720208130699, Relator: Des. Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 02/02/2023." IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, determinando-se a suspensão da cobrança do seguro de garantia estendida, bem como o cancelamento da inclusão do serviço no contrato de financiamento. Tese de julgamento: "É abusiva a inclusão de seguro de garantia estendida sem anuência expressa do consumidor, caracterizando-se prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor" Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 39, I.Código de Processo Civil, arts. 297, 300. Jurisprudência relevante citada TJ-MG - Apelação Cível: 50033259720208130699, Relator: Des. Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 02/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8061054-73.2024.8.05.0000 originários da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, agravante EUNICE PEREIRA DA SILVA e agravados ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A e VIA VAREJO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .